Tribunal: TJDFT
Processo: 0734247-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. BENEFÍCIO CONCEDIDO À PARTE NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE FATOS OU DOCUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE MEMBRO DO QUADRO ASSOCIATIVO POR INADIMPLÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE ESPAÇOS OCUPADOS. ASSOCIADO FUNDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTATUTÁRIAS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RETIRADA DA ASSOCIAÇÃO. TERMO DE USO. VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. A impugnação à gratuidade justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido ao Réu na primeira instância.
3. A cobrança de contribuições de todos os associados e as hipóteses de exclusão foram expressamente previstas no Estatuto da Associação Brasiliense dos Produtores de Flores e Plantas Central Flores, que não eximiu o associado fundador do cumprimento das regras estatutárias, entre as quais se insere o pagamento de contribuições impostas pela Associação.
4. A prova contida nos autos não embasa a alegação do Réu de ser membro fundador e a perda do vínculo associativo pela inadimplência, disposta no Estatuto, impõe, por consequência natural, a devolução dos espaços ocupados a que estava permitido explorar.
5. As regras contidas no Termo de Utilização de boxes vinculam a condição de associado à utilização dos espaços e pode ser aplicada a todas as unidades utilizadas pelo Réu, pois, em acordo extrajudicial firmado anteriormente, ficou ciente da previsão de exclusão dos quadros da Autora no caso de inadimplemento do débito.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.